Tribunal: TJMT
Processo: 1041139-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041139-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Peculato, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), AUGUSTO FREDERICO RICCI VOLPATO - CPF: 967.059.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA REGINA DIAS DE AMORIM - CPF: 362.204.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA RIOS RICCI VOLPATO - CPF: 148.968.186-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIS PODEROSO DE SOUZA - CPF: 264.512.578-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE ALONSO - CPF: 273.524.238-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO FERREIRA FILHO - CPF: 514.495.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS CONCEICAO JUNIOR - CPF: 885.177.481-15 (VÍTIMA), ANDERSON SOARES LEITE - CPF: 460.637.141-20 (VÍTIMA), ERICA PATRICIA CUNHA DA SILVA RIGOTTI - CPF: 700.030.971-70 (VÍTIMA), MAURO MARTINS SANCHES JUNIOR - CPF: 967.068.481-15 (VÍTIMA), NEOLY PORFIRIO DE SOUZA - CPF: 814.627.601-63 (VÍTIMA), HEYTTOR MENDES LEVENTI - CPF: 005.585.951-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. PECULATO.
TESE DE
ILEGALIDADE NO FRACIONAMENTO DA INVESTIGAÇÃO E INÉPCIA DA DENÚNCIA.
AÇÃO PENAL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE OFERTA DE DENÚNCIA EM SEPARADO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado por paciente denunciado pelos crimes de organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o, §3o), estelionato (CP, art. 171) e peculato (CP, art. 312), no contexto da “Operação Sepulcro Caiado”, que apura esquema de desvio de valores da Conta Única do TJMT com
suposto
envolvimento de empresas, advogados e servidores. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do fracionamento das investigações e da ausência de justa causa para
instauração d
a ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o fracionamento das investigações pelo Ministério Público compromete o exercício da ampla defesa e gera ilegalidade apta a ensejar o trancamento da ação penal; (
ii
) verificar se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta e
suposta
comunicação indevida
da

elementar
“f
uncionário público” no crime de peculato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da divisibilidade rege a ação penal pública, permitindo ao Ministério Público oferecer denúncia apenas contra quem já houver elementos mínimos de autoria e
prova da
materialidade, prosseguindo a investigação em relação a outros envolvidos
, o que não implica em arquivamento
implícito
.

A imputação d
o crime de
peculato a particular é admitida com base no art. 30 do Código Penal, desde que haja coautoria ou participação com funcionário público e conhecimento dessa condição, como ocorre no caso concreto.

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, com descrição suficiente dos fatos, individualização das condutas e correta tipificação penal, permitindo o exercício da ampla defesa.

O
habeas corpus
não se presta à análise de provas, tampouco ao exame de alegações que demandem dilação probatória.

O trancamento da ação penal é
medida
excepcional, admissível apenas diante de manifesta atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, hipóteses não verificadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O fracionamento da persecução penal n
o caso de
ação penal pública não configura ilegalidade, sendo lícito ao Ministério Público oferecer denúncia apenas contra investigados em relação aos quais haja indícios suficientes
de autoria e prova da materialidade
.

A condição de funcionário público, elementar do crime de peculato, comunica-se ao particular que concorre para o delito, desde que tenha ciência dessa condição, nos termos do art. 30 do Código Penal.

A denúncia que descreve suficientemente os fatos, individualiza a conduta e indica a capitulação legal não é inepta, viabilizando o exercício da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP,
arts
. 30, 171 e 312; CPP,
arts
. 41, 647 e seguintes; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 233325/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1.019.674/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.02.2017; STJ, HC no 213.143/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.06.2017; STJ,
AgRg
no HC no 768.982/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Pedro Henrique Ferreira Marques, em favor de
João Gustavo Ricci Volpato
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que jurisdiciona no âmbito da
Ação Penal no 1014872-20.2025.8.11.0042.

Segundo se extrai da denúncia, o Ministério Público imputou ao paciente, juntamente com outros investigados, a suposta prática dos crimes previstos no
art. 2o, §3o, da Lei n.o 12.850/2013
(organização criminosa),
art. 171,
caput
, do Código Penal
(estelionato) e
art. 312 do Código Penal
(peculato), em contexto que envolveria, em tese, o desvio de valores da Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso mediante utilização de empresas de fomento mercantil, escritórios de advocacia e apoio de servidores públicos.

A exordial acusatória atribui ao paciente posição de relevo na organização, afirmando que ele teria utilizado as empresas
Labor Fomento Mercantil Ltda.
e
RV Empresa de Cobrança Ltda.
para operacionalizar o esquema delitivo.

A denúncia foi oferecida em
3 de novembro de 2025
,
e
recebida em 13 de novembro de 2025
, ocasião em que o juízo determinou a citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre
constrangimento ilegal
em razão do
indevido fracionamento das investigações
, pois, embora o servidor do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Luis
Cláudio de Castro Sodré
já fosse tratado como suspeito desde agosto e setembro de 2025 — conforme documentos oficiais juntados aos autos —, não foi incluído na denúncia, passando a responder em
procedimento sigiloso
perante o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, apesar de sua conduta integrar o mesmo núcleo fático investigado na ação penal.

Alega que a divisão artificial da persecução penal compromete a unidade investigativa e causa grave prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque a eventual participação do servidor público — cuja condição funcional constitui elementar do crime de peculato —
poderia alterar por completo a estrutura e hierarquia atribuídas pela acusação à suposta organização criminosa
, impossibilitando que a defesa conheça integralmente os fatos a ele imputados.

Aduz, ainda, que a denúncia é
inepta
, por ausência de individualização adequada das condutas e omissão de circunstâncias relevantes já conhecidas do Ministério Público à época do oferecimento da peça, em violação ao art. 41 do Código de Processo Penal. Sustenta, ademais, possível
conflito de competência
entre o Juiz das Garantias e o Juízo da 7a Vara Criminal, o que poderia acarretar decisões contraditórias sobre o mesmo conjunto fático.

Requer, liminarmente, a
suspensão imediata da tramitação da ação penal
e, no mérito, a
concessão da ordem para trancar a ação penal
, mediante cassação do despacho de recebimento da denúncia e determinação de diligências complementares para reunificação das investigações, especialmente no que se refere ao servidor
Luis
Cláudio.

A liminar foi indeferida.

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, há referência ao regular processamento do feito e à higidez do recebimento da denúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
intermedio
da Dra.
Rosana Marra
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

No mérito, entretanto, denego a ordem, consoante passo a demonstrar.

Conforme descrito no relatório, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de João Gustavo Ricci Volpato, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

O paciente responde à referida ação penal pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013), estelionato (art. 171, caput, do CP) e peculato (art. 312 do CP), no contexto da denominada "Operação Sepulcro Caiado", que apura fraudes no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O impetrante sustenta necessidade de trancamento da ação penal, sob o argumento de que a denúncia teria sido oferecida de forma prematura e fracionada, o que comprometeria a ampla defesa do paciente, especialmente diante da ausência de inclusão de outro investigado (servidor do TJMT
Luis
Claudio de Castro Sodré) em processo conexo e da imputação do crime de peculato ao paciente por comunicação
das elementares
.

Alega, ainda, que o fracionamento das apurações impõe significativo prejuízo à defesa do paciente, sobretudo por se tratar de crime de organização criminosa, o qual exige, para sua consumação, individualização da posição hierárquica e demonstração das atribuições de cada agente.

Inicialmente, quanto à alegação de que a denúncia foi oferecida de forma prematura e fracionada, é importante destacar que o princípio da indivisibilidade não se aplica à ação penal pública, que é regida pelo princípio da divisibilidade, permitindo ao Ministério Público, como
dominus litis
, oferecer denúncia contra aqueles em relação aos quais já
existem
elementos suficientes, prosseguindo as investigações quanto aos demais.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal há muito sedimentou que “o princípio da indivisibilidade da ação, expressamente previsto no art. 48 do Código de Processo Penal, prevendo a impossibilidade de fracionamento da ação penal, é restrito à ação penal privada”
(RHC no 111.211/MG, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/10/2012, p. 20/11/2012). 2.
Inexiste previsão legal de arquivamento implícito do inquérito quando o Ministério Público opta por desmembrar a propositura da ação, deixando de incluir algum réu na primeira denúncia, oferecendo, posteriormente nova acusação.
3. Não há que se falar em contrariedade ao princípio da correlação quando os fatos imputados ao réu na denúncia guardam correspondência com aqueles reconhecidos pelo julgador ao proferir a condenação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 233325 ES, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024).

(...) 1. O acórdão recorrido encontra-se
no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal de que
o princípio da indivisibilidade não se aplica à ação penal pública, podendo o Ministério Público, como 'dominus litis', aditar a denúncia, até a sentença final, para inclusão de novos réus, ou ainda oferecer nova denúncia, a qualquer tempo
(STF, HC 71.538/SP, 1a Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 15/03/1996). 2. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1019674 BA 2016/0308210-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2017).

O sigilo do procedimento relativo ao servidor
Luis
Cláudio encontra respaldo no art. 20 do CPP e não compromete a defesa, pois o paciente tem acesso integral ao material que fundamentou a denúncia, sendo desnecessário — e juridicamente inexistente — o direito de acesso a investigações paralelas que não embasam a acusação principal
, as quais estão tramitando em sigilo.

Portanto, não há ilegalidade no fato de o Ministério Público ter oferecido denúncia contra o paciente e outros acusados, deixando de incluir, neste momento processual, o servidor
Luis
Claudio de Castro Sodré, o que não implica em arquivamento, sequer implícito, pois seguem as investigações que poderão culminar em nova denúncia para inclusão de outros agentes envolvidos nos fatos investigados.

Quanto à imputação do crime de peculato ao paciente, que não é funcionário público, esta decorre da regra do art. 30 do Código Penal, que permite a comunicação
das elementares
do tipo. Conforme a denúncia, o servidor público Mauro Ferreira Filho também foi denu
nciado, o que viabiliza a comunicação
da
elementar
ao
paciente.

O

Superior Tribunal de Justiça é
pacífico

no sentido de que a condição de funcionário público, elementar do crime de peculato, comunica-se ao particular
(
extraneus
) que concorre para a prática criminosa, na condição de coautor ou partícipe, desde que tenha ciência dessa condição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PECULATO E QUADRILHA. FRAUDES CONTRA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. ADVOGADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO. CONDIÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA. ELEMENTAR. COMUNICABILIDADE. ART. 30 DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos.

3.
O peculato corresponde à infração penal praticada por funcionário público contra a administração em geral. Denominado crime próprio, exige a condição de funcionário público como característica especial do agente - de caráter pessoal - elementar do crime, admitindo-se "o concurso de agentes entre funcionários públicos (ou equiparados, nos termos do art. 327, § 1o, do Código Penal) e terceiros, desde que esses tenham ciência da condição pessoal daqueles
, pois referida condição é elementar do crime em tela (artigo 30 do Código Penal)" (
AgRg
no REsp 1 .459.394/DF, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
DJe
7/10/2015).
4 .
Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 213143 RJ 2011/0162770-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2017).

Quanto ao apontado conflito de competência entre o Juiz das Garantias e o Juízo processante, observo que a atuação do Juiz das Garantias se exaure com o recebimento da denúncia, nos termos do art. 3o-C, §1o, do CPP, inexistindo qualquer ato posterior que tenha interferido ou limitado a competência da 7a Vara Criminal. Assim, não há risco de decisões conflitantes nem qualquer vício de competência.

No que tange à alegação de que o fracionamento prejudica o exercício da ampla defesa, especialmente em crimes de organização criminosa, verifico que a
denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma suficiente os fatos, individualizando a conduta atribuída ao paciente e indicando a tipificação penal, o que possi
bilit
a o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O recebimento da denúncia constitui ato de cognição sumária, limitado à verificação dos requisitos formais previstos no art. 41 do CPP e da existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, não se exigindo exame aprofundado do quadro probatório, sob pena de indevida antecipação do mérito, que deve ser reservada ao juízo natural após instrução criminal.

Os elementos colhidos indicam a existência de um grupo criminoso, com participação de advogados, servidores públicos e particulares, voltada à prática sistemática de fraudes contra o Poder Judiciário, mediante falsificação de documentos, inserção de dados falsos em sistemas públicos e lavagem dos valores obtidos ilicitamente.

Ressalte-se que o
habeas corpus
não comporta o exame aprofundado de provas, análise essa reservada para o momento da sentença, após assegurada a manifestação das partes sobre o conjunto probatório reunido, sendo certo que se fosse feita em sede d
e
habeas corpus
,
representaria indevida invasão do mérito, levando a um pré-julgamento do feito.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo no 42 d
a TCCR
:
Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

Ademais, é importante destacar que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e indícios de autoria, circunstâncias não evidenciadas no caso em análise.

Nesse sentido:

(...) Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 768982 SP 2022/0281617-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023).

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa a justificar o trancamento da ação penal, pois se verificam,
primum
ictum

oculi
, indícios mínimos de materialidade e autoria, situação que inviabiliza a excepcional medida pretendida.

Ressalte-se que o habeas corpus não comporta dilação probatória nem permite incursão aprofundada no mérito acusatório, sendo o trancamento cabível apenas quando manifesta a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a completa ausência de justa causa — hipóteses não configuradas no caso concreto
.

Deste modo, tem-se que o contexto demonstrado impede o trancamento da ação penal correlata, uma vez que
se trata
de medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade se revela de forma inequívoca, o que não ocorre no caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, DENEGO a ordem impetrada em favor de
João Gustavo Ricci Volpato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025